Tribunal: TJDFT
Processo: 0730887-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. TEMA 1087. APLICAÇÃO RETROATIVA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL BENÉFICA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA PENAL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal quando for possível depreender do pedido alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Desse modo, tendo o pleito se fundado no inciso I daquele dispositivo legal, deve ser processada a revisão criminal, mormente porque a conclusão acerca da tese de retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benigno, na dosimetria da pena, exige o enfrentamento do mérito da causa.
2. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
3. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 500.460/SC).
4. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ.
5. A observância obrigatória de precedentes qualificados dá-se para o futuro, atingindo apenas os processos de conhecimento ainda em curso, mas não afeta títulos executivos acobertados pela imutabilidade da coisa julgada, mormente porque, no presente caso, não houve qualquer modulação dos efeitos da tese no 1087, firmada pela Corte Superior.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.